Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que a acusada praticou o crime de estelionato contra vítima idosa, mediante a obtenção de vantagem indevida, por meio fraudulento, apto a induzir e manter a vítima em erro.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.